Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PERANTE VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. INADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de TAGUATINGA.
I. Execução de título extrajudicial ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais dessa circunscrição judiciária, nos termos do artigo 2o da Resolução TJDFT 16/2014.
II. Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga não está autorizado a declinar de ofício da competência para processar execução de título extrajudicial para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
III. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais corresponde à abrangência territorial da circunscrição judiciária onde foram instaladas.
IV. Não há impedimento processual a que seja reconhecida competência alheia aos juízos envolvidos no conflito de competência, consoante a inteligência do artigo 957 do Código de Processo Civil, máxime em se tratando de competência absoluta.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.